Tribunal: TJDFT
Processo: 0721381-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0721381-87.2019.8.07.0001 Apelantes: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Apelado: Petrobras Distribuidora S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 15179916) interposta pela sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda contra a sentença (Id. 15179910) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. Ambas as partes (Id. 15179914) informaram a respeito do interesse comum em formalizar autocomposição extrajudicial. Com o intuito de adotar as medidas necessárias para a pretendida solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, foi determinada a suspensão do curso do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (Id. 16047803). As partes reiteraram o intuito de celebração de autocomposição e requerem a dilação, por mais 90 (noventa) dias, da suspensão do curso do processo (Id. 17913034). É a breve exposição. Decido. Os artigos 313, inc. II, e 313, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, estipulam a possibilidade de suspensão do curso processual, pelo período de até 180 (cento e oitenta) dias, por meio de convenção entre as partes. A despeito da referida peculiaridade e, à luz do âmbito de irradiação de efeitos produzidos pela regra prevista no art. 190 do CPC, e ainda, à vista da possibilidade de celebração de autocomposição pelas partes, é razoável o acatamento do aludido requerimento. Convém observar, no entanto, que já foi deferida a suspensão do curso do presente processo, aos 15 de maio de 2020, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (Id. 16047803), sendo necessário anotar que o referido lapso temporal ainda não se esgotou. Assim, certifique a zelosa Secretaria da 3a Turma Cível a data do término do primeiro prazo de suspensão em curso, ficando desde já deferida a prorrogação pretendida pelas partes, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir do termo final do prazo anteriormente deferido. Intimem-se. Brasília–DF, 14 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator